Tribunal: TJES
Processo: 5000866-28.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-28.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENIVALDO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°

5000866-28.2023.8.08.0030

Recorrente:
GENIVALDO DOS SANTOS
,
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Recorrido:
GENIVALDO DOS SANTOS
,
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
CAMILA ALVES DOS SANTOS

VOTOS

DR.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR DESEMBOLSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOR QUE FEZ COMPRA NO VALOR DE R$ 975,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) POR MEIO DA PRIMEIRA RÉ (MERCADOLIVRE.COM) SOB RESPONSABILIDADE DE ENTREGA DA SEGUNDA RÉ (CAMILA ALVES DOS SANTOS). AO RECEBER A MERCADORIA, NOTOU TER SE EQUIVOCADO NA COMPRA E SOLICITOU A DEVOLUÇÃO, EFETIVANDO-A DENTRO DO PRAZO LEGAL DE ARREPENDIMENTO. OCORRE QUE, APESAR DE CUMPRIDO COM SEU DEVER E ENVIADO DE VOLTA A MERCADORIA AO VENDEDOR, NÃO TEVE O VALOR INTEGRALMENTE REEMBOLSADO, SENDO RESTITUÍDO APENAS NO IMPORTE DE R$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), FALTANDO O REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 650,00 NÃO EFETIVADO. O AUTOR COMPROVA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR DIVERSAS VEZES, TODAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) E O MONTANTE DE R$ 3.000 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA AUMENTAR O VALOR DE DANO MORAL AO PATAMAR REQUERIDO EM INICIAL. RECURSO INOMINADO DA PRIMEIRA RÉ (MERCADOLIVRE.COM) PUGNANDO LIMINARMENTE PELO RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. PRIMORDIALMENTE, SE FAZ NECESSÁRIA A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA PELA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE. EM RECURSO, A PARTE RECORRENTE ALEGA CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA (SEGUNDA RÉ), SUSTENTANDO SER APENAS INTERMEDIADORA RESPONSÁVEL PELO CONTATO ENTRE COMERCIANTE E COMPRADOR. ASSIM, NÃO PODERIA RESPONDER POR FALHA DO VENDEDOR, QUEM LUCROU EFETIVAMENTE, PELA ENTREGA DO PRODUTO. APLICAÇÃO DIRETA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º, DO CDC. COM EFEITO, AS DEMANDADAS FIGURAM NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PARTE AUTORA, E PORTANTO, INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO. NO DETALHE, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A RECORRENTE RECEBA CONTRAPRESTAÇÃO PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NÃO SERIA PLAUSÍVEL CONSIDERAR QUE FORNEÇA O SERVIÇO A TÍTULO GRATUITO, DESSA FORMA, BENEFICIÁRIA DAS TRANSAÇÕES E EFETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CONSUMIDOR QUE CONFIA NO SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA ENTRE TODOS OS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO DO MESMO RECURSO, TENHO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. INICIALMENTE, CUMPRE DESTACAR QUE O AUTOR COMPROVA A COMPRA NO VALOR DE R$ 975,00 E ESTORNO DE SOMENTE R$ 325,00, ALÉM DA INEQUÍVOCA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO. NO MAIS, QUANTO AO DANO MORAL, TAMBÉM MERECE MANUTENÇÃO, VEZ QUE AS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DEMONSTRAM O TOTAL DESCASO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, O DEIXANDO A MERCÊ DO JUDICIÁRIO PARA DIRIMIR O LITÍGIO. AINDA, CONSTATA-SE QUE AS REQUERIDAS SE BASTARAM EM IMPUTAR A RESPONSABILIDADE UMA A OUTRA, SEM DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, ESTE NÃO MERECE PROSPERAR, VEZ QUE O VALOR DE R$ 3.000,00 PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ENCONTRAM-SE DENTRO DO PATAMAR DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONFORME JULGAMENTOS ANTERIORES EM SITUAÇÕES SEMELHANTES ANALISADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENAM-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos,
NEGANDO
-
LHES

PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios,
suspensa a exigibilidade de pagamento, no que toca à parte autora, na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)